Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante ao ventilar a ocorrência de erro material no acórdão. Isso porque a premissa estabelecida no julgado, no sentido de que não restou provada a regular notificação do autor, ora embargado, leva à conclusão de que a sentença está correta e merece ser mantida integralmente. Assim, não se há de falar em “nulidade do auto de infração” como consta do item 7 da ementa, que, por sua vez, deverá passar a ter a seguinte redação: “Nesse cenário, sobressai a ausência de prova de que o autor e proprietário do veículo tenha sido, efetivamente, notificado como a legislação exige. Assim sendo, prevalece a sentença de origem, nos exatos termos em que proferida”.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para corrigir o item 7 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.